Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar; (ii) definir se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta da conduta, praticada em suposto concurso com outros agentes, por meio de pessoa jurídica e redes sociais, evidenciando risco à ordem pública.
2. Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, com base na apreensão de substâncias entorpecentes, sementes de maconha, e elementos que indicam a atuação organizada e reiterada do grupo, o que demonstra periculum libertatis.
3. A prisão foi decretada conforme os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo inaplicáveis, no caso concreto, medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. As condições subjetivas alegadamente favoráveis – como primariedade, residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita – não afastam a necessidade da prisão preventiva, diante dos elementos concretos dos autos.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo quando há indícios concretos de materialidade e autoria, e os elementos do caso revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se mostram inadequadas ou insuficientes à tutela da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 654, § 2o.